Tribunal: TJDFT
Processo: 0725146-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0725146-98.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível de Taguatinga (suscitante) e a 3a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto demanda ajuizada por Paullo Ricardo Roma Temoteo de Souza contra o Centro Educacional Brasil Central, objetivando matricula em curso de ensino supletivo oferecido pela instituição. A declinatória foi motivada pelo fato das partes serem domiciliadas em Taguatinga, ao passo que o conflito foi suscitado em virtude da natureza relativa da competência. 2. É importante assinalar, desde logo, que o autor alcançou a maioridade no curso da demanda, o que afasta a competência da VIJ. Assiste razão ao Juízo suscitante, com a vênia devida ao suscitado. Trata-se de competência de foro, portanto, territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. Atente-se para a jurisprudência da Câmara: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião promoveu a declinação da competência para processar ação declaratória de inexistência de débito, em cumulação com pretensão indenizatória, ao fundamento de que ambas as partes têm domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília. 1.1. O Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, asseverou que a competência relativa somente pode ser impugnada por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da contestação. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo na hipótese de supressão de órgão judiciário ou de alteração de competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio". 4. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião). (Ac. 1.380.645, Des. Álvaro Ciarlini, julgado em 2021); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." (Súmula 33 do STJ). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Vara Cível do Paranoá. (Ac. 1.371.760, Des. Sérgio Rocha, 2021); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ. 1. Se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília. (Ac. 1.380.634, Des. Arnoldo Camanho, 2021). 3. Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência do Juízo suscitado - 3a Vara Cível de Brasília. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 13/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator